Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, os impetrantes alegam que Walison Henrique Barros, denunciado por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no. 11.343/2006), Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 12 e art. 16, caput, da Lei no. 10.826/2003), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva imposta em seu desfavor.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do ato constritivo, ofensa ao dever de reavaliar a medida extrema a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), invalidade da busca domiciliar e consequente nulidade das provas daí decorrentes e excesso de prazo para encerramento da ação penal.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a prisão processual ou sejam estabelecidas providências cautelares menos gravosas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 78256951).
Anexaram documentos (ID 78256952 a 78256961).
A priori, o inconformismo não prospera.
De acordo com os elementos anexados ao writ, na noite de 17.4.2019, agentes da Polícia Civil receberam a notícia de que dois rapazes utilizavam um imóvel para armazenar e dali distribuir a terceiros substâncias entorpecentes de natureza ilícitas.
Diante dessa informação, eles foram ao local indicado, onde surpreenderam o paciente e o comparsa Raphael Wender da Silva Souza possuindo e mantendo sob sua guarda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 41,515kg de maconha distribuídos em 48 tabletes, 24,72g de substância da mesma natureza divididos em cinco porções, 116,33g de cocaína armazenados em dois invólucros, R$ 18.490,00 em espécie, duas balanças de precisão, sacos plásticos recortados e anotações manuscritas sobre o comércio dos materiais ilícitos.
No local também foram encontrados duas espingardas calibre .12, uma carabina calibre .40, uma carabina calibre .22, dois carregadores para munição calibre .40, dois carregadores para munição calibre .22, 30 cartuchos de munição calibre .22, 12 cartuchos de munição calibre .22 e 61 cartuchos de munição calibre .40.
De lá, os investigadores da Polícia Civil seguiram até a casa do paciente, onde apreenderam uma porção e sementes de maconha, além de R$ 576,00 em espécie. A busca neste imóvel foi presenciada pelo paciente e pela sua esposa, Thayna Aires Farias.
Os três foram presos em flagrante.
Um dia depois, a prisão dos três foi homologada, mas enquanto a do paciente e dos comparsas foi convertida em preventiva, Thayna Aires Farias foi beneficiada com a liberdade provisória.
Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema formulado em prol do paciente, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, porque além da expressiva quantidade de drogas e materiais bélicos, fez-se referência aos registros criminais anteriores do paciente, que figura como réu em três ações penais, duas delas envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes e uma, o delito de Roubo.
Esses fatores, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente, autorizam, em princípio, a manutenção do encarceramento com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Em outras palavras, essas circunstâncias demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Também nesse ponto, vale conferir o que estabelece o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante desse quadro, portanto, não há como se reconhecer, em juízo preliminar de cognição, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
A seguir, não há como se reconhecer a nulidade da busca domiciliar, seja porque a garantia constitucional de inviolabilidade não se estende ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5o, inc, XI, da CF), seja porque existiam, como bem relatado pelos investigadores de Polícia Civil encarregados das diligências, “fundadas razões” da ocorrência de crimes, as quais, inclusive, acabaram se confirmando com a apreensão de vultosa quantidade de drogas, armas e munições.
Sobre tema, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...). 1. A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito. 2. ‘Concluindo a Corte de origem pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus’ (AgRg no HC 443.945/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe de 14.11.2019) 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 10.2.2020). Destaquei.
Continuando, os documentos anexados ao mandamus revelam que a última reavaliação da prisão cautelar aconteceu em 11.5.2020, quando o Juízo de origem negou o pedido de revogação da medida extrema feito pela defesa técnica do paciente.
Embora a regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP determine a revisão periódica da cautela, “mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, a inobservância do termo de 90 dias, por si só, é incapaz de autorizar a soltura do paciente, seja por não se tratar de prazo peremptório, seja por remanescerem os fundamentos que outrora autorizaram a decretação/manutenção do ato constritivo.
Em sintonia com esse posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Liminar no. 1.395, assentou que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL n. 1.395/SP, Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15.10.2020).
Da mesma forma, tais documentos não refletem, em princípio, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito (apuração de quatro crimes), a pluralidade de réus (três) e a realização de quebra de sigilo de dados telefônicos, justificam o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.
Aliás, ainda que houvesse elastério injustificado a ser reconhecido, não se pode olvidar que, apesar de o Ministério Público ter oferecido memoriais escritos em 11.5.2020, os defensores constituídos pelos acusados só adotaram essa providência em 18.9.2020, 8.12.2020 e 24.2.2021, evidenciando que, mesmo involuntariamente, eles contribuíram para o atraso que os impetrantes reputam ilegal.
De todo modo, é interessante frisar que os autos foram remetidos ao gabinete da autoridade judiciária no início do mês corrente, indicando que o feito está na iminência de ser sentenciado e a ação penal, encerrada.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator